Tribunal: TJMT
Processo: 1044429-02.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044429-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), A. F. R. DOS SANTOS - CNPJ: 20.885.145/0001-24 (EMBARGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 028.301.801-19 (EMBARGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA. AVARIA NA CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO ACONDICIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARGA E DESCARGA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a prescrição dos valores descontados antes de 07/11/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante busca, com a oposição dos aclaratórios, rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A alegação de retenção parcial de mercadorias, desacompanhada de provas robustas e documentação idônea sobre quantidade, estado e valor, não é suficiente para autorizar a redução do montante indenizatório fixado.

Não há que se falar em delimitação do quantum indenizatório quando o embargante não traz aos autos prova concreta do valor que entende ter sido efetivamente descontado.

O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA. AVARIA NA CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO ACONDICIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARGA E DESCARGA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança, condenando a apelante a restituir valores descontados da apelada a título de avarias e a pagar por serviços prestados e não pagos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

São cinco as questões em discussão: (i) se a decisão que concedeu a justiça gratuita à apelada deve ser reformada; (ii) se deve ser reconhecida a confissão ficta da apelada por não comparecer à audiência de instrução; (iii) se deve ser reconhecida a prescrição quanto aos valores referentes a períodos anteriores a 07/11/2016; (iv) se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da apelada; (v) se a restituição dos valores descontados é indevida, sob a alegação de que os descontos foram lícitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da justiça gratuita, já analisada e decidida no despacho saneador, não pode ser novamente discutida nesta fase recursal, em razão da preclusão.

A pretensão de cobrança da apelada se refere à dívida líquida constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A pena de confissão ficta somente é aplicável quando há intimação pessoal da parte para prestar depoimento, com a devida advertência da consequência de sua ausência, o que não ocorreu no caso em tela.

A responsabilidade da apelada não é objetiva, sendo necessária a comprovação de sua culpa pelas avarias na carga, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição dos valores descontados antes de 07/11/2014.

O embargante diz que o acórdão não enfrentou todos os argumentos da apelação, especificamente no que se refere à necessidade de delimitação do
quantum
a ser reembolsado pela parte embargada, decorrente dos valores descontados a título de avarias em mercadorias transportadas.

Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão consistente na desconsideração do fato de que as mercadorias supostamente avariadas permaneceram em posse do recorrido, que delas se utilizou e/ou promoveu sua revenda no mercado de salvados, razão pela qual deve ser descontado da condenação.

Pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões no ID 283088863.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Neste caso, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

A embargante não logrou comprovar, de forma objetiva e concreta, quais mercadorias teriam efetivamente permanecido com o recorrido, tampouco apresentou documentação idônea que demonstrasse a quantidade, o estado e o valor dos referidos produtos. A mera alegação de retenção parcial de mercadorias, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para autorizar a redução do montante indenizatório fixado na sentença.

Também não há que se falar em delimitação do
quantum
indenizatório porque a embargante não trouxe aos autos qualquer prova concreta do valor que entende ter sido efetivamente descontado, limitando-se a alegações genéricas. Em contrapartida, o recorrido juntou aos autos notas e recibos de pagamentos que comprovam os valores recebidos e eventuais descontos efetuados.

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Por fim, indefiro o pedido do embargado de aplicação de multa por não vislumbrar a hipótese do § 2º do artigo 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025